Tribunal: TJMT
Processo: 1008791-60.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008791-60.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), VANDERLEI DA SILVA GUIMARÃES (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1008791-60.2020.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES – ERRO MATERIAL NA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA – UTILIZAÇÃO DA PENA MÍNIMA PREVISTA PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DECURSO DO LAPSO TEMPORAL –
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciado o equívoco material na fixação da reprimenda imposta, assim como a utilização de fundamentação inidônea para sopesar de modo desfavorável as circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal, o redimensionamento da reprimenda imposta, mesmo depois de transitada em julgado a condenação, é medida de rigor.

Não há falar em extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, se não verificado o decurso do lapso temporal exigido pelo ordenamento jurídico vigente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1008791-60.2020.8.11.0000

REQUERENTE: VANDERLEI DA SILVA GUIMARÃES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal aforada por Vanderlei da Silva Guimarães, buscando a diminuição da pena imposta pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da ação penal n. 296-63.2004.811.0078, que o condenou à pena total de 2 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP].

Aduz o requerente que o magistrado de primeira instância, ao realizar a dosimetria da pena, utilizou-se da pena cominada ao delito de furto qualificado, incorrendo, portanto, em erro material.

Postula, ao final, a correção da reprimenda imposta, e ainda, o reconhecimento da extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opina pela parcial procedência da revisional, a fim de que seja reduzida a pena imposta, sem, contudo, reconhecer a extinção da punibilidade.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Analisando com acuidade a sentença revisanda, percebe-se, com clareza solar, o equívoco perpetrado pelo magistrado sentenciante na fase de dosimetria da pena, notadamente no momento da fixação da reprimenda basilar.

O juízo de origem sopesou de modo desfavorável a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e os motivos do crime, assim fundamentando:

“A
culpabilidade
do acusado restou demonstrada, pois imputável, tinha o apenado, na época dos fatos, plena consciência da ilicitude de seu agir, exigindo-se conduta diversa; possui
antecedentes criminais
; sua
conduta social
merece reparos, eis que o seu comportamento é desassociado do meio em que vive; denota-se, ainda, que possui
personalidade
voltada para a delinquência; as
circunstâncias
do fato são desfavoráveis ao acusado; os
motivos
são injustificáveis [...]”.

Sem incursionar na fundamentação inidônea empregada pelo magistrado singular – ou melhor, na falta dela – para negativar as circunstâncias judiciais alhures mencionadas, certo é que o juízo de origem, ao estabelecer a pena-base, assim consignou:

“Sopesadas tais circunstâncias, entendo que se afigura necessária, para reprovação e prevenção ao crime, a aplicação da pena-base
um pouco acima do mínimo legal
, eis que, nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao acusado.

Assim, diante de tais elementos, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
”.

Conquanto o magistrado de origem tenha mencionado, expressamente, que estabeleceria a pena-base
um pouco
acima do mínimo legal, acabou ele fixando a reprimenda basilar acima do dobro do mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido [art. 155,
caput
, do CP], que é de 1 ano de reclusão.

A toda a evidência, embora a defesa não tenha ingressado com nenhuma espécie recursal [embargos ou apelação] [a sentença condenatória transitado em julgado em 19/10/2010], não há dúvidas que o magistrado utilizou, como parâmetro para fixação da pena-base, o preceito mínimo previsto no art. 155, § 4º, do CP, a saber, do crime de furto qualificado, que tem pena mínima de
2 anos de reclusão
.

Tanto é que, na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, fixando-se a reprimenda intermediária e, à míngua de causa de diminuição ou de aumento da pena, também a definitiva em
2 anos
de reclusão e pagamento de
10 dias-multa
.

De toda sorte, ainda que fosse a intenção do magistrado em fixar a pena-base
muito acima
do mínimo legal, o Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, em seu parecer, bem destacou que
“a fundamentação empregada para negativar as circunstâncias judiciais, em sua maioria, mostra-se inidônea”
, apreciando de forma escorreita apenas os
antecedentes
, razão pela qual, a seu entender, a pena-base deve ser redimensionada para
1 ano e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, em razão da confissão espontânea, a pena-base seria reduzida em 6 meses, ficando estabelecida a reprimenda definitiva em
1 ano
de reclusão e
10 dias-multa
.

Nesse diapasão, seja pelo notório equívoco cometido pelo magistrado de origem, seja pela fundamentação inidônea utilizada na primeira fase dosimétrica – salvo quanto aos antecedentes –, a pena final do revisionando deve ficar estabelecida em seu mínimo legal, isto é, em
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
.

No que tange ao reconhecimento da extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que se constata é que não decorreu o lapso temporal de quatro anos
[1]
.

Conforme bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a denúncia foi recebida em 2/8/2002.

Entretanto, em 9/12/2002, o magistrado de origem suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, retomando a marcha processual apenas em 12/11/2008, com prolação da sentença em 6/5/2010.

Assim, não há falar em prescrição retroativa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE

a presente revisão criminal para redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando,
Vanderlei da Silva Guimarães,
para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime aberto para início de seu cumprimento, sem, contudo, reconhecer a extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, (RITJMT, art. 193, primeira parte).

É como voto.

[1]
Art. 109, V, do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021